Tribunal: TJMT
Processo: 0039755-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA.
EMBARGADO:
WAGNER BASSI JUNIOR

Número do Protocolo: 39755/2020
Data de Julgamento: 02-02-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – LUCROS CESSANTES AFASTADO (TEMA 970 DO STJ) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA – TEMA NÃO ABORDADO NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA.
EMBARGADO:
WAGNER BASSI JUNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA., contra acordão proferido no Juízo de Retratação que, restou positivo, para afastar a condenação em lucros cessantes.

A Embargante defende que o acordão é omisso quanto ao pedido de exclusão da indenização por danos morais da respectiva condenação. Aduz que entrega das chaves ocorreu no dia seguinte à quitação do preço.

Pontua ainda que o entendimento do STJ é de que o mero atraso na entrega das chaves não acarreta, por si só, dano morais.

Ao final requer seja suprida a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes para excluir do r. acordão a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração contra acordão proferida pela 1a Câmara Cível de Direito Privado que à unanimidade acolheu o juízo de retratação para o fim de excluir da condenação os lucros cessantes, em observância o tema 970 do STJ.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão versa sobre juízo de retratação envolvendo a tema 970 do STJ que prevê a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória e lucros cessantes, não envolvendo a condenação em danos morais.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 2 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR